Tribunal: TJDFT
Processo: 0726508-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. ÁREA JÁ REGULARIZADA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. INEXISTENTE. INTERESSE MERAMENTE PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se definida pelo artigo 34 da Lei número 11.697/2008 e pela Resolução número 3 de 30 de março de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual implantou o mencionado Juízo.
2. O Decreto Distrital 40.866 de 16 de junho de 2020 dispôs sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada em benefício dos ocupantes da Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Mestre D ́armas, na Região Administrativa VI – Planaltina-DF. A área, então, encontra-se regularizada, com terrenos devidamente demarcados, inexistindo questão fundiária a ser resolvida.
3. Em ação de Usucapião, movida entre particulares, sobre lote devidamente demarcado, não existe interesse público e coletivo capaz de atrair a competência especializada da Vara do Meio Ambiente. O feito deve ser processado e julgado pela Vara Cível, nos termos do artigo 3o, III, da Resolução n. 3 deste Tribunal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Incompetência da Vara do Meio Ambiente reconhecida.